Tribunal: TJMT
Processo: 1037712-50.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037712-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[OZENIR BREDA DA SILVA SCHUSTER - CPF: 958.740.621-49 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS LABORAIS (GRATIFICAÇÃO POR CURSOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE). AJUIZAMENTO DE AÇÕES DISTINTAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FRACIONAMENTO DE DEMANDA. AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Ozenir Breda da Silva Schuster contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de fracionamento de demanda e abuso do direito de demandar. A autora, servidora municipal, pleiteou o pagamento de gratificação por cursos (Lei Municipal nº 024/1997), tendo o juízo de origem verificado a existência de ação anterior tratando de adicional de insalubridade, entendendo configurar litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a existência de ação anterior com trânsito em julgado (referente ao adicional de insalubridade) impede o processamento de nova demanda que visa a cobrança de verba diversa (gratificação por cursos), oriunda do mesmo vínculo jurídico, ou se a extinção por fracionamento é indevida diante da impossibilidade de reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual deve ser analisado sob o prisma da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. Embora a cumulação de pedidos seja recomendável por economia processual (art. 327 do CPC), o ajuizamento de ações autônomas para verbas distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diversos, não é vedado por lei.

4. Conforme a Súmula 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". No caso concreto, o processo anterior (nº 1027117-89.2025.8.11.0001) já possui sentença de mérito com trânsito em julgado certificado. Assim, opera-se a preclusão para a reunião dos feitos, restando à parte apenas a via da ação autônoma para pleitear direitos remanescentes não discutidos na lide anterior.

5. A extinção do feito sem análise do mérito gera óbice indevido ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) e pode acarretar enriquecimento ilícito do Ente Público. Não se vislumbra má-fé ou burla à competência, uma vez que a soma dos valores das demandas não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

1.

O trânsito em julgado de ação anterior que versa sobre verba específica do vínculo estatutário (ex: adicional de insalubridade) não impede o ajuizamento de nova demanda para cobrança de verbas distintas (ex: gratificação por cursos), dada a impossibilidade de reunião dos processos para julgamento conjunto.

2.

Não se configura falta de interesse processual por fracionamento de demanda quando a reunião dos feitos for juridicamente impossível em razão do encerramento da fase de conhecimento de um deles, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OZENIR BREDA DA SILVA SCHUSTER em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual decorrente de suposto fracionamento de demanda.

Na petição inicial, a autora, servidora pública do Município de Paranatinga, pleiteou a condenação do réu à implantação e ao pagamento de gratificação por cursos (escolaridade), prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997, alegando possuir 349 horas de cursos autorizados.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito fundamentando que a parte autora teria ajuizado ação anterior (Processo nº 1027117-89.2025.8.11.0001) pleiteando adicional de insalubridade. O magistrado entendeu que a fragmentação de verbas oriundas da mesma relação jurídica configura abuso do direito de demandar, aplicou multa de 5% por litigância de má-fé e determinou a expedição de ofício à OAB.

Em suas razões recursais, a servidora sustenta a inexistência de tríplice identidade entre as ações, argumentando que a causa de pedir e os pedidos são totalmente distintos. Aduz que a cumulação de pedidos é faculdade e não dever, requerendo a nulidade da sentença e o afastamento das sanções.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A questão central cinge-se à verificação da possibilidade de prosseguimento da demanda de cobrança de gratificação por cursos quando já existiu ação anterior, com trânsito em julgado, tratando de adicional de insalubridade.

No que tange ao fracionamento, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 327 as balizas para a cumulação de pedidos. Embora a economia processual seja um norteador do sistema, a lei confere ao autor a faculdade de cumular os pedidos, não impondo uma obrigação absoluta de fazê-lo quando os direitos, embora oriundos do mesmo vínculo funcional, possuem bases fáticas e provas completamente diversas (qualificação profissional vs. exposição a agentes nocivos).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença de origem fundamentou a extinção na tese de "pulverização de demandas". Ocorre que, conforme verificado nos sistemas de consulta deste Tribunal, a ação anterior (Adicional de Insalubridade) já possui
trânsito em julgado
(27/11/2025).

Tal circunstância altera significativamente a análise. O reconhecimento de falta de interesse por fracionamento pressupõe a possibilidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto. Todavia, estando uma das ações já julgada, opera-se a preclusão para a reunião, conforme o teor da
Súmula 235 do STJ
:
"A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"
.

Nesta fase, não resta alternativa à servidora senão o ajuizamento de nova demanda para a verba remanescente. A extinção do processo sem julgamento do mérito configuraria óbice indevido ao acesso à prestação jurisdicional, direito fundamental garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, não se vislumbra intuito de burlar o teto dos Juizados Especiais, pois o valor somado das causas permanece dentro do limite de 60 salários mínimos. Também não se sustenta a condenação por litigância de má-fé, visto que a parte agiu no exercício regular do direito de ação, prestando esclarecimentos quando instada pelo juízo.

Dessa forma, inexistindo possibilidade de reunião por conta do trânsito em julgado da primeira demanda, impõe-se a anulação da sentença terminativa para que o feito retorne à origem, permitindo-se o regular processamento e a análise do mérito quanto à gratificação por cursos pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para o fim de ANULAR
a sentença
recorrida e DETERMINAR o
retorno dos autos
ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026